Tribunal: TJMT
Processo: 1059522-68.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059522-68.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CINTHIA HELENA SANTOS MUNIZ - CPF: 019.186.941-41 (JUIZO RECORRENTE), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (JUIZO RECORRENTE), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), CINTHIA HELENA SANTOS MUNIZ - CPF: 019.186.941-41 (RECORRIDO), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -
DETRAN –
IPVA - VEÍCULO ADQUIRIDO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - DEMORA NO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - PAGAMENTO DO TRIBUTO AO ESTADO DE ORIGEM - COBRANÇA DO TRIBUTO PARA ESTE ESTADO - BITRIBUTAÇÃO
– ILEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

O reconhecimento da nulidade do ato de lançamento tributário relativo ao IPVA pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista tratar-se de veículo adquirido em outro Estado da federação, no qual já se havia recolhido o referido tributo.

Tendo sido efetuado o pagamento do tributo em outra unidade da Federação, antes da transferência do licenciamento, e isto devido à larga demora na regularização da situação pelo DETRAN/MT, não há que se cogitar na ocorrência do fato gerador da obrigação ao pagamento do tributo para este Estado no exercício de 2018, sob pena de se incorrer em bitributação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1059522-68
.2019.8.11.0041,
impetrado por
CINTHIA HELENA SANTOS MUNIZ
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando a expedição do “CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – CRLV”, exercício 2019, do veículo de propriedade da Impetrante - FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX ano 2009/2010, Placa: NPS4876, RENAVAM: 00148183220, CHASSI: 9BD17309TA4280988

Sustenta que a Secretaria de Estado de Fazenda e o Departamento de Transito Estadual exigem o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores referente ao exercício de 2018, que foi recolhido a outro ente federativo, o que implica em verdadeira bitributação.

A sentença revisada concedeu parcialmente a segurança, confirmando em parte a liminar anteriormente deferida, assegurando a impetrante o direito à suspensão definitiva da a cobrança referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor referente ao exercício 2018, bem como ao Chefe do Órgão de Trânsito que expeça o Certificado de Licenciamento Anual, independentemente do recolhimento do IPVA 2018.

Intimadas as partes, decorreu prazo sem apresentação de recurso (ID. 67867537).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela ratificação da sentença (ID. 69762466 – pág. 4).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021